Tribunal: CARF
Processo: 10860.900699/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.900699/2012-85
ACÓRDÃO
1101-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. SUMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. (Súmula CARF 177,
Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer o direito creditório
referente à estimativa compensada do período de outubro de 2005 (R$ 611.120,96), à luz da
Súmula CARF n. 177, devendo ser homologada a compensação até o limite do direito creditório
reconhecido e disponível.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900699/2012-85
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fl.316/330) contra Acórdão da DRJ (fl. 303/311) que
julgou improcedente Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório (fl.
08) que homologou parcialmente a DCOMP no 13806.94774.181209.1.3.03-2630 (fl.02/07), que
buscava compensar estimativas de CSLL e IRPJ do mês de novembro de 2009, com saldo negativo
de CSLL acumulado ao final do ano-calendário de 2005 (valor original de R$ 805.926,09), nos
seguintes termos:

Ainda, toma-se a liberdade de reproduzir em parte o Relatório do Acórdão (fl.
303/311) recorrido, por bem sintetizar os fatos referentes à lide:
(...)
3. A decisão questionada pela empresa interessada tem como fundamento à não
confirmação valor referente à compensação da estimativa do mês de outubro de
2005, no montante de R$ 611.120,96, realizada por meio da DCOMP no
04300.48136.231105.1.3.01- 0061, por se encontrar na seguinte situação:
“Devedor – Em Julg. Manifestação Inconformidade (Crédito)”.
4. Os valores confirmados encontram-se resumidos na folha 313 do PAF
16048.720001/2011-29 e deles resultou o reconhecimento de direito creditório
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900699/2012-85
3
no montante de R$ 239.804,04. Sendo que tal quantia permitiu apenas a
homologação parcial da DCOMP inicialmente referida.
3. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, a empresa interessada, às
folhas 12 a 39, argumenta que:
a) O reconhecimento do saldo negativo de CSLL de 2005 está condicionado a
ulterior e definitivo julgamento dos créditos de IPI utilizados para compensar a
estimativa de CSLL referente a outubro de 2005, no processo no
10860.900282/2010-51;
b) A manifestação de inconformidade relativa à decisão contrária à compensação
descrita no item “a” se encontra pendente de julgamento (doc.4);
c) A composição do saldo negativo de CSLL de 2005 está diretamente ligada ao
processo anteriormente mencionado e até o seu julgamento final, impõe-se à
suspensão do presente feito, por prejudicialidade, a fim de evitar decisões
conflitantes acerca dos mesmos fatos e matérias (invoca precedente do CARF a
título de jurisprudência);
d) Caso não se acolha a alegação de prejudicialidade, é imprescindível o
sobrestamento dos presentes autos até o julgamento definitivo do processo de no
10860.900282/2010-51, em virtude da conexão de matérias (aplicação subsidiária
dos art. 103, 105 e 106 do CPC, conforme precedente do Conselho de
Contribuintes);
e) A decisão do presente feito depende do resultado do processo anterior acerca
dos créditos de IPI que asseguram a compensação da estimativa de CSLL referente
a outubro de 2005, ou seja, os processos envolvidos versam sobre fatos
sucessivos, interligados e dependentes e não reconhecimento da conexão implica
cobrança em duplicidade;
f) A decisão ora questionada não merece prosperar dado que resulta em
duplicidade de cobrança, pois ao indeferir o saldo negativo de CSLL de 2006, em
verdade, obliquamente indefere o PER/DCOMP de que trata o processo de no
10860.900282/2010-51 (ainda pendente de decisão final);
g) Independente do desfecho do processo conexo, permanece a cobrança em
duplicidade, pois a homologação parcial da respectiva DCOMP teve como
consequência cobrança, referente à estimativa de CSLL, formalizada por meio de
processo de débito cuja exigibilidade se encontra suspensa, por força do art. 151,
inciso III, do CTN;
h) Considerando a existência de débito, com exigibilidade suspensa, que compõe
o saldo credor discutido nos presentes autos, forçoso concluir que a sua extinção,
decorrente de decisão definitiva favorável a contribuinte no processo
10860.900282/2010-51, resultará impreterivelmente na confirmação do direito
creditório, sendo incabível a manutenção da decisão ora combatida, sob pena de
se incorrer em cobrança indevida ou em duplicidade;
i) Em caso contrário, com decisão negativa à contribuinte no processo
10860.900282/2010-51, o débito da estimativa de CSLL de outubro de 2005 será
imediatamente devido e será extinto pelo pagamento, de modo que restará
incontroversa a liquidez e certeza dos créditos que compõem o saldo negativo de
CSLL de 2006, não fazendo sentido permanecer a cobrança do débito
compensado com tal saldo negativo;
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900699/2012-85
4
j) No mérito, caso não acolhido o sobrestamento ou tese de cobrança em
duplicidade, traz argumentos para sustentar a validade do crédito de IPI discutido
no processo 10860.900282/2010-51;
4. Nos termos anteriormente resumidos reitera o pedido de sobrestamento do
presente feito, por prejudicialidade, bem com o reconhecimento da conexão e
dependência do julgamento deste contencioso em relação ao processo de no
10860.900282/2010-51.
5. Alternativamente, não sendo acatados os pedidos anteriores, pede a reforma
da decisão administrativa para que seja reconhecido o saldo negativo de CSLL de
2006, tendo em vista a duplicidade de cobrança.
6. Por fim, protesta por todos os meios de prova admitidos em direito e pela
juntada de documentos adicionais.
7. É o relatório.
Nada obstante, o Acórdão da DRJ, fls. 303/311, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: Saldo Negativo de CSLL
Ano-calendário: 2005
EVENTUAIS RECURSOS AO CARF NÃO GERAM EFEITO
SUSPENSIVO.
Na falta de regra específica em relação aos efeitos de eventual recurso interposto
no âmbito administrativo (Decreto no 70.235/72), considera-se a norma aplicável
a do art. 61 da Lei no 9.784/99, segundo a qual, salvo disposição legal em
contrário, recursos opostos em sede administrativa não geram efeito suspensivo,
assim, decisões tomadas em primeiro grau podem ser levadas em conta para
decidir o feito, mesmo em desfavor do contribuinte.
SALDO NEGATIVO DA CSLL. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado do
saldo negativo de IRPJ decorrente do ajuste anual e tratando-se de Declaração de
Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao contribuinte comprovar
seu direito líquido e certo (SCI Cosit no 16/2012).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls.
316/330, onde reafirma e renova suas razões e pedidos já apresentados inicialmente na
manifestação de inconformidade.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900699/2012-85
5
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima. Logo, tomo conhecimento.
Passo à análise do mérito.
Inicialmente, verifica-se que o crédito informado originou-se de saldo negativo de
CSLL apurado ao final de 2005, ano em que a empresa era tributada pelo lucro real. A
compensação foi feita em 2009. Parte do crédito utilizado na DCOMP decorre da reoferta de
compensações realizadas por DCOMPs anteriores, incluindo valores já questionados e pendentes
de decisão administrativa.
A compensação, nesse aspecto, foi homologada parcialmente. O ponto controverso
refere-se a R$ 611.120,96, compensados por meio da DCOMP no 04300.48136.231105.1.3.01-
0061 (outubro de 2005), classificados como "Devedor – Em Julg. Manifestação Inconformidade
(Crédito)", cuja homologação foi negada por pendência no processo fiscal anterior.
Em outras palavras, a autoridade de origem reconheceu parcialmente o crédito,
negando a parte referente ao valor de R$ 611.120,96, pois este se encontraria pendente em outra
DCOMP, que estava sob análise em outro processo administrativo.
Assim, inicialmente, verifica-se que a análise do mérito se restringe à ausência de
confirmação quanto à disponibilidade do valor contestado.
Nesse aspecto, independentemente da verificação da conexão existente entre este
processo e o processo n. PAF de n o 10860.900282/2010-51, inclusive reconhecida no próprio
acórdão recorrido que não a negou, apenas negou os efeitos que a decisão (ainda em trâmite na
época) teria sobre créditos ainda em discussão, entendo que, como a discussão envolve créditos
tributários decorrentes de estimativas pagas no valor de R$ 611.120,96, compensados por meio da
DCOMP no 04300.48136.231105.1.3.01-0061 (outubro de 2005), à luz da aplicação da Súmula
CARF n. 177, essa de aplicação vinculante no âmbito deste Tribunal, supera a discussão de
eventual conexão entre os processos supramencionados.
Assim, no que se refere às estimativas de período de apuração de outubro de 2005,
e, conforme verificado, compensada e confessada em DCOMP, entendo que deve ser aplicada a
Súmula CARF n. 177:
Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Da mesma forma, esta interpretação está também harmônica com o Parecer
Normativo COSIT n. 02/2018, que acrescenta: “se o valor objeto de Dcomp não homologada
integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.”
Logo, independentemente de ter sido reconhecido o direito creditório no processo
n o 10860.900282/2010-51, entendo que, por força da Súmula CARF n. 177, o direito creditório
referente às estimativas de outubro de 2005 (R$ 611.120,96) deve ser reconhecido, e a
compensação, homologada.

Conclusão
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900699/2012-85
6
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório referente à estimativa compensada do período de outubro de 2005 (R$ 611.120,96), à
luz da Súmula CARF n. 177, devendo ser homologada a compensação até o limite do direito
creditório reconhecido e disponível.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 556
DF CARF MF
Original